Tribunal: TJSP
Processo: 0951022-92.2012.8.26.0506
Classe: Apelação Criminal / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Alex Zilenovski
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000514795
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Criminal no
0951022-92.2012.8.26.0506, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é apelante
JOSÉ KLEBSON DA CONCEIÇÃO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto por José Klebson da Conceição
para reduzir a pena a ele imposta a 04 anos de reclusão. Inalterada, no mais, a r.
sentença condenatória. V.U. Sustentou oralmente o advogado, dr. Leandro César
Aparecido de Souza e usou da palavra o Exmo. Sr. Procurador de Justiça, dr. Valter
Foleto Santin.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
COSTABILE E SOLIMENE (Presidente) e AMARO THOMÉ.
São Paulo, 6 de julho de 2020
ALEX ZILENOVSKI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
VOTO No 26.843 RELATOR - 2a Câmara
APELAÇÃO No 0951022-92.2012.8.26.0506
COMARCA: RIBEIRÃO PRETO
ORIGEM: 2a VARA DO JÚRI
APELANTE: JOSÉ KLEBSON DA CONCEIÇÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
HOMICÍDIO - DECISÃO ABSOLUTAMENTE CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA
DOS AUTOS INOCORRÊNCIA Hipótese na qual os D. Jurados
adotaram uma das teses presentes nos autos Recurso defensivo
parcialmente provido para mitigar a pena.
Vistos.
Aos relatórios das sentenças constantes de fls. 283/285 e
656/658, que passam a fazer parte deste voto, cumpre acrescer que o apelante
José Klebson da Conceição foi condenado à pena de 04 anos e 8 meses de
reclusão, em regime semiaberto, por infração à norma penal contida no artigo
121, do Código Penal, em sua forma tentada.
Inconformado, apelou o acusado (fls. 669/679). Em síntese,
postula a realização de novo julgamento, sustentando que a decisão dos
Jurados foi absolutamente contrária à evidência dos autos, afirmando ter agido
o réu em legítima defesa. Traz, ainda, tese relacionada à inexigibilidade de
conduta diversa. Subsidiariamente, pleiteia a redução da pena-base ao mínimo
legal, o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, a máxima
redução decorrente da tentativa, o abrandamento do regime e a substituição da
pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
O Ministério Público ofereceu suas contrarrazões a fls. 683/686 e
a D. Procuradoria de Justiça ofereceu seu parecer, opinando pelo
desprovimento do apelo (fls. 705/707).

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
É o relatório.
Narra a denúncia que o apelante, no dia 27 de julho de 2012,
agindo com ânimo homicida, efetuou dois disparos de arma de fogo contra
Adriano da Silva dos Santos, produzindo-lhe os ferimentos descritos nos laudos
trazidos aos autos, não consumindo o delito por circunstâncias alheias à sua
vontade.
A prova pericial consiste nos laudos de fls. 54 e 87, que concluem
pela ocorrência de lesão corporal de natureza grave, detalhando a ocorrência
de duas lesões no ombro direito causadas por projéteis de arma de fogo.
Parte-se à prova oral.
A vítima (fls. 232/237) disse que o irmão do réu lhe devia certa
quantia em espécie. Ao cobrá-lo, ocorreram agressões mútuas. Após, cada um
foi à sua residência. Chegou então o acusado, e dialogaram. Houve nova
cobrança do valor e o acusado sacou o revólver e lhe desferiu dois disparos.
Disse que ele “tentou terminar o serviço”, mas foi contido. Negou que estivesse
armado.
Andressa Alessandra Fabrício de Andrade (Fls. 238/241), esposa
do ofendido, ratificou seu relato.
André Luis Fabrício de Andrade (fls. 242/245), cunhado da
vítima, disse que estavam na porta de casa quando houve um desentendimento
entre o ofendido e o irmão do réu (Edenilson). A vítima se exaltou, cobrando
uma dívida financeira e dizendo que “se não ele iria ver”. O acusado, então,
sacou o revólver e desferiu dois disparos. André interviu e segurou o apelante,
puxando-o para longe. O acusado então ingressou em seu veículo e saiu.
Afirmou que não ocorreram mais disparos pois o acusado foi contido.
Questionado, disse que a vítima portava uma faca.
Edenilson Galdino de Lima (fls. 246/248), irmão do réu,
descreveu o conflito anterior que teve com a vítima, sustentando que foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
injustamente cobrado e agredido na frente de seus filhos. Disse que a vítima lhe
ameaçou de morte naquela oportunidade.
Edson Luís Pegolo (fls. 250/251) apenas sustentou ter sido
acionado com a informação de que em um pronto socorro teria sido admitida
uma pessoa baleada. Lá, a vítima informou que “foi um desacordo”.
Interrogado, José disse que foi acordado por sua sobrinha, aos
prantos, que lhe falava da injusta agressão que Edenilson sofria. Deixou seu
irmão em sua residência e, ao retornar, um garoto lhe informou da ameaça de
morte proferida pela vítima e lhe deu um revólver, para que fosse possível se
proteger. No local dos fatos chegou a vítima, que lhe cobrou agressivamente.
Ele esboçou uma reação e José, temeroso ante as ameaças proferidas, sacou a
arma e desferiu dois disparos em direção do braço. Em seguida as pessoas que
estavam no local tentaram lhe desarmar.
Pois bem.
As provas supramencionadas demonstram ser plenamente
compreensível a adoção da tese acusatória pelo Conselho de Sentença.
Os jurados decidiram de acordo com a sua livre convicção, dando
veredicto, que, frise-se, sequer precisa de fundamentação, optando pela
condenação do acusado pelo crime de homicídio tentado.
Ademais, deve ser respeitada a soberania do veredicto dos
jurados, conforme manda a Constituição da República, no artigo 5o, inciso
XXXVIII, alínea c, de forma que o Tribunal de Apelação não tem o direito de
livre apreciação das provas para acolher, entre versões existentes nos autos do
processo, aquela que lhe parecer mais bem fundada, quando o Júri adotar
outra, que também encontra guarida nos elementos probantes constantes dos
autos do procedimento persecutório.
Outrossim, para se reconhecer que os jurados julgaram de forma

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
manifestamente contrária à prova dos autos, a contrariedade deverá ser
manifesta, ou seja, evidente, ressurgindo de um simples exame das peças dos
autos, sem que seja necessário um maior aprofundamento valorativo das
provas.
Frise-se, uma vez mais, especialmente com relação às
qualificadoras, os relatos deixam claro que os jurados optaram por uma das
teses que lhes foram apresentadas e que encontrou respaldo nos elementos de
convicção reunidos no feito.
De fato, extrai-se dos autos que o acusado se dirigiu ao endereço
da vítima já de posse da arma empregada no crime, e que após discussão inicial
desferiu dois disparos em direção do ofendido, somente cessando seu ataque
ante a ação de terceiros.
Outrossim, as ameaças de morte e súbita ação da vítima, que teria
sido interpretada pelo acusado como injusto ataque, não foram
suficientemente demonstradas, encontrando a decisão dos jurados, portanto,
amplo respaldo nos autos.
Resta analisar a pena.
Na primeira fase de cálculo, foi a pena acrescida pela fração de
um sexto ante o dolo específico e desígnio com que agiu o réu, tentando matar a
vítima com vontade direcionada a produzir as específicas consequências, o que
presume
agressividade
e premeditação.
Todavia, tal fundamentação,
evidentemente respeitada a convicção do D. Juízo a quo, refere-se, em síntese,
ao dolo necessário. Em se tratando de condenação relativa a homicídio doloso,
constitui elemento do tipo e, ausente demonstração da mais exacerbada
reprovabilidade, não funda maior rigor na primeira etapa de cálculo.
Parte a pena, assim, do mínimo legal 06 anos de reclusão.
Na segunda fase, a confissão foi afastada diante da alegação de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
legítima defesa. Entretanto, trata-se de confissão qualificada. Em que pese a
tentativa de buscar a absolvição com base em elemento não suficientemente
provado, admitiu o réu a realização dos dois disparos que feriram a vítima; em
tal hipótese, firmou-se a jurisprudência pelo reconhecimento da atenuante.
Nesse sentido:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO
PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO.
DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA.
TRIBUNAL
DO
JÚRI.
NECESSIDADE
DE
QUE
A
ATENUANTE TENHA SIDO DEBATIDA EM PLENÁRIO.
MANIFESTAÇÃO DO RÉU QUE RESTOU SOPESADA NA
FORMAÇÃO DO JUÍZO CONDENATÓRIO. PENA REVISTA.
WRIT NÃO CONHECIDO E ORDEM CONCEDIDA DE
OFÍCIO.
1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram
orientação no sentido de que não cabe habeas corpus
substitutivo do recurso legalmente previsto para a
hipótese,
impondo-se
o
não
conhecimento
da
impetração, salvo quando constatada a existência de
flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. A individualização da pena é submetida aos elementos
de convicção judiciais acerca das circunstâncias do
crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle
da legalidade e da constitucionalidade dos critérios
empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades.
Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das
circunstâncias judiciais e os critérios concretos de
individualização da pena mostram-se inadequados à
estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento
probatório.
3. No que se refere à segunda fase do critério trifásico,
conforme o entendimento consolidado na Súmula
545/STJ, a atenuante da confissão espontânea deve ser
reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada,
seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu
venha a dela se retratar, quando a manifestação for
utilizada para fundamentar a sua condenação.
4. Tratando-se de julgamento realizado pelo Tribunal do
Júri, considerando a dificuldade em se concluir pela

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
utilização pelos jurados da confissão espontânea para
justificar a condenação, este Superior Tribunal de Justiça
firmou o entendimento de que é suficiente que a tese
defensiva tenha sido debatida em plenário, seja ventilada
pela defesa técnica ou alegada pelo réu em seu
depoimento.
5. Na hipótese dos autos, percebe-se que o paciente
confessou a prática dos disparos de arma de fogo,
embora tenha afirmado ter agido em legítima defesa e
sob domínio de violenta emoção, o que caracteriza
confissão qualificada e enseja, por certo, a redução da
pena intermediária, conforme a dicção do art. 65, III, "d",
do CP, já que sua manifestação restou valorada pelo júri.
Nesse contexto, evidenciada manifesta ilegalidade na
etapa intermediária do cálculo dosimétrico, deve ser
procedida à nova individualização da pena.
6. Writ não conhecido. Ordem concedida, de ofício, a fim
de reduzir a reprimenda a 12 anos de reclusão, ficando
mantido, no mais, o teor do decreto condenatório.
(HC 545.222/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS,
QUINTA
TURMA,
julgado
em
11/02/2020,
DJe
14/02/2020)
De todo modo, descabida maior redução, ante o que determina a
súmula de número 231, também do E. STJ.
Na terceira fase, correta a redução pelo mínimo legal, posto que,
conforme já exposto, foi a vítima atingida por dois disparos, que lhe
ocasionaram lesões de natureza grave. Outrossim, ante o expõe a prova oral, o
acusado somente não prosseguiu em seu intento por causa da imediata ação de
terceiros, sendo necessário concluir que, de fato, aproximou-se da consumação
do crime.
No cálculo atual, torna-se a pena 4 anos de reclusão.
Mesmo com a redução que se opera, o regime inicial imposto,
semiaberto, há de ser mantido. Cuida-se de crime de acentuada gravidade, em

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
concreto. De início, decorreu de discussão monetária com terceiro (irmão do
réu). Além disso, teve severas consequências, com prejuízo para o exercício das
atividades habituais por mais de 30 dias.
Regime mais brando, assim, não atenderia satisfatoriamente as
funções preventiva geral negativa e especial da pena.
Por derradeiro, impossível a substituição da pena privativa de
liberdade por restritivas de direitos, ante a expressa vedação legal (art. 44,
inciso I, do Código Penal).
Ante o exposto, DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de
apelação interposto por José Klebson da Conceição para reduzir a pena a ele
imposta a 04 anos de reclusão. Inalterada, no mais, a r. sentença condenatória.
ALEX ZILENOVSKI Relator